Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709778-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEUDOMAR CARVALHO SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID n. 151143288 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de CLEUDOMAR CARVALHO SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor. Afirma, em suma, que realizou outras tentativas de encontrar bens penhoráveis; que o agravado é servidor público; que sua remuneração bruta é de R$ 32.543.78; que a decisão afronta os princípios da efetividade e da cooperação; que houve evolução jurisprudencial, para admitir a penhora da remuneração. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para deferir a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44762067). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático, nota-se que foi determinada a busca por bens, por meio dos sistemas SisbaJud (ID 127703927 dos autos de origem), RenaJud (ID 127703926 dos autos de origem) eRIDF (ID 127703923 dos autos de origem, que localizou bem imóvel de titularidade do devedor, cuja penhora foi determinada na decisão agravava). Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a remuneração líquida da parte agravante, no mês de novembro de 2022, correspondeu a R$ 29.243,60 (ID n. 149558208 dos autos de origem). O último valor atualizado do débito corresponde a R$ 217.089,39. Ainda que se trate de quantia vultosa, não se vislumbra potencial prejuízo à subsistência do devedor se for admitida a penhora do equivalente a 15% de sua remuneração bruta, até o pagamento do débito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para deferir a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do agravado até a quitação do débito, oficiando-se à fonte pagadora. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora